Tribunal: TJES
Processo: 5004204-37.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004204-37.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRED COBRANCAS ROCHE LTDA

APELADO: RENATO DA SILVA AZEVEDO 09717300755 e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004204-37.2023.8.08.0021

APTE:
CRED COBRANÇAS ROCHE LTDA

A
PDO
S
:
RENATO DA SILVA AZEVEDO
E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Cred Cobranças Roche Ltda.
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em Ação Monitória baseada em cinco cheques emitidos por Renato da Silva Azevedo, sendo apenas um deles endossado pela empresa
Alphacar Compra e Venda de Veículos EIRELI
. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para exclusão dos quatro títulos não endossados, mas a parte autora, em vez de cumprir a ordem, apresentou aditamento insistindo na cobrança integral e suscitando a existência de grupo econômico e pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora, intimada para emendar a inicial a fim de sanar vício essencial, deixa de atender integralmente à determinação judicial, insistindo em cumulação subjetiva irregular e introduzindo tese nova sem elementos probatórios mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321, parágrafo único, do CPC estabelece que o não atendimento da diligência para emenda da inicial impõe o indeferimento da petição inicial.

A determinação de emenda formulada pelo juízo singular não constitui formalismo excessivo, mas providência necessária à adequada delimitação da lide, diante da diferença jurídica entre os títulos endossados e os apenas emitidos.

A apresentação de aditamento com novas teses — grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica — não supre o descumprimento da ordem judicial, sobretudo na ausência de indícios mínimos da relação entre o emitente e a pessoa jurídica requerida.

O princípio da primazia da resolução do mérito não se aplica quando a parte deixa de cumprir determinação essencial ao saneamento da inicial, pois a inércia processual impede o regular desenvolvimento do feito.

A extinção do processo, portanto, é medida que encontra respaldo legal no art. 485, I, do CPC, sendo inviável o prosseguimento da ação sem a correção do vício processual apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento da ordem de emenda da inicial imposta com base no art. 321 do CPC enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

O princípio da primazia da resolução do mérito não se aplica quando a irregularidade da petição inicial impede a formação válida da relação processual.

A inclusão de novas teses ou partes, sem observância da determinação judicial e sem prova mínima de vínculo jurídico, não sana o vício processual e legitima a sentença terminativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 700 a 702; 329, I; e 134, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há precedentes específicos citados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004204-37.2023.8.08.0021

APTE:
CRED COBRANÇAS ROCHE LTDA

A
PDO
S
:
RENATO DA SILVA AZEVEDO
E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta por
Cred Cobranças Roche Ltda.
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foi
julgado extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante do indeferimento da petição inicial em ação monitória fundada em cheques
.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
todos os cheques foram emitidos por Renato da Silva Azevedo, sendo um deles endossado pela Alphacar, o que autoriza a responsabilização solidária;
(ii)
as empresas e pessoas físicas envolvidas integram o mesmo grupo econômico, fato a ser apurado em instrução, sendo aplicável a teoria da aparência;
(iii)
a Lei do Cheque (arts. 17, 21, 47 e 51) e o Código Civil (arts. 903, 904 e 910) estabelecem a solidariedade entre emitente e endossante, o que legitima a cobrança contra todos;
(iv)
o juízo violou o princípio da primazia da resolução de mérito ao extinguir prematuramente a demanda;
(v)
a sentença deixou de oportunizar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerido expressamente na inicial;
(vi)
a ação monitória possui baixo grau de formalismo, bastando prova documental mínima da obrigação;
e que (vii)
houve afronta aos arts. 700 a 702, 319, 329, I, e 134, §2º, do CPC, razão pela qual o feito deve prosseguir contra todos os réus, ou ao menos em relação ao emitente Renato da Silva Azevedo.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Juízo
a quo
agiu com acerto ao extinguir o processo sem resolução de mérito, por considerar que a parte Autora não atendeu à determinação de emenda da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a Ação Monitória foi proposta visando à cobrança de 5 (cinco) cheques, todos emitidos pelo requerido
RENATO DA SILVA AZEVEDO
e apenas 1 (um) endossado pela requerida
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI
.

Em razão dessa distinção, o Juízo singular, através do Despacho de Id 13938357, determinou a intimação da Apelante para que procedesse à emenda da inicial, com a finalidade precípua de excluir os 4 (quatro) cheques que não foram endossados, a fim de que a ação prosseguisse unicamente com base no título endossado contra ambos os requeridos.

A Apelante apresentou petição de aditamento de Id 13938358, na qual insistiu no pleito integral, sustentando a existência de um suposto grupo econômico entre as partes e pleiteando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida.

Impõe-se reconhecer, neste contexto, que a providência requerida pelo Juízo não se revestia de mero formalismo processual, mas sim de uma medida necessária ao saneamento e à adequada delimitação subjetiva da lide, porquanto o endosso é o mecanismo jurídico-cambial que veicula a responsabilidade da endossante (ALPHACAR) para com o portador.

É dizer, o Juízo
a quo
buscava assegurar a regularidade da cumulação subjetiva, na medida em que a responsabilidade da pessoa jurídica pelo pagamento dos 4 (quatro) cheques meramente emitidos pela pessoa física sem seu endosso demandava uma causa de pedir distinta, alheia à simples apresentação dos títulos de crédito.

A Apelante, todavia, deixou de cumprir o comando em sua integralidade, não promovendo a exclusão dos 4 (quatro) cheques não endossados, ou de delimitando o pedido em face da ALPHACAR exclusivamente ao título por ela garantido, pelo contrário, apresentou um aditamento que, a despeito de veicular novos argumentos (grupo econômico e IDPJ), não forneceu os indícios mínimos exigidos para justificar a inclusão da tese, notadamente quanto à "relação do requerido Renato com a pessoa jurídica requerida".

Nesse sentido, a recusa do Julgador em acolher o aditamento e dar prosseguimento ao feito, conforme manifestado na Sentença, encontra amparo na legislação processual civil. O parágrafo único do art. 321 do CPC é categórico ao dispor que
"Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial"
.

A lógica argumentativa que conduziu à extinção é irretorquível, pois houve uma ordem judicial de emenda para sanar irregularidade na inicial, a parte não a cumpriu, mas tentou contorná-la mediante a inclusão de nova tese fática (grupo econômico) e processual (IDPJ) sem a mínima demostração dos requisitos legais para tanto, motivo pelo qual o magistrado primevo avaliou a manifestação e, acertadamente, concluiu que as razões não eram aptas a sanar a irregularidade, por ausência de indícios mínimos de conexão entre os réus para a cobrança integral e; por fim, o descumprimento da diligência imposta atrai a sanção do indeferimento da inicial.

À evidência, o indeferimento da petição inicial, motivado pela desídia em sanar o vício processual, é causa expressa de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 485, inciso I, do CPC. A insistência da parte Autora em manter uma cumulação subjetiva e objetiva duvidosa, mesmo após ser devidamente intimada a regularizar a situação, legitima a atuação do Juízo de origem.

Não se verifica, portanto, a alegada violação ao princípio da primazia da resolução do mérito, porquanto este princípio não se presta a chancelar a inércia da parte em corrigir defeito processual essencial, quando oportunizada para tal, nos termos do art. 321 do CPC. A extinção, neste caso, é a consequência legalmente prevista para a omissão.

Por conseguinte,
não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais invocados (arts. 700, 701, 329, I, e 134, §2º, do CPC), eis que a extinção não decorreu da fragilidade da prova escrita em si, mas sim do não atendimento de comando judicial essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. Outrossim, os precedentes trazidos a respeito da solidariedade cambial (Lei n. 7.357/85) e do grupo econômico, embora válidos em tese, são inaptos a modificar o resultado, pois a questão meritória (responsabilidade solidária) sequer foi alcançada em razão da falha processual que impediu a análise do feito.

A sentença terminativa, assim, deve ser mantida, por refletir a correta aplicação do direito processual.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. Sentença vergastada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.